Tribunal: TJPA
Processo: 0805441-35.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805441-35.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: LICON SERVICOS GERAIS LTDA, ILDEBRANDO BARBOSA TEIXEIRA, MARIA DE FATIMA OLIVEIRA TORRES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECOÇHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1-

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática, na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade processual formulado em pleito de reconsideração de decisão anterior, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro;

2-

A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural.

No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ;

3-

Sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida.

4-

Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0805441-35.2018.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LICON SERVICOS GERAIS LTDA.

Advogados: Dra. Brenda Fernandes Barra

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

Advogados: Dr. Nelson Willians Fratoni Rodrigues

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
(RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 753618) interposto por
LICON SERVICOS GERAIS LTDA
,
em face da decisão monocrática de Id. 1099690, que indeferiu o pedido de gratuidade processual e a reconsideração de decisão anterior (
Id. 1164734
), que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção, na forma do §4º do art. 1.007 do CPC.

Em suas razões, o agravante atém-se à reforma do pedido de gratuidade, formulado com o requerimento de reconsideração da determinação de recolhimento do preparo. Sustenta que o pedido fora formulado desde a origem, quando oposta exceção de preexecutividade (Id. 753709 a 753716) com o que juntou declaração de pobreza sob o Id. 753717, tendo o juízo sido omisso quando apreciou a exceção. Aduz que, não obstante a ineficácia dos documentos que carreou para comprovação de sua hipossuficiência financeira (Id. 1143699), seu direito ao benefício é presumido, consoante o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade requerida.

Despacho determinando o apensamento dos autos do agravo interno ao agravo de instrumento, com a correspondente certidão de cumprimento (Id. 1323915).

Contrarrazões no Id. 1504131, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo a analisar a matéria devolvida.

Inconformado com o
decisum
que indeferiu seu pedido de reconsideração, a agravante pugna pela reforma da decisão para deferir a gratuidade da justiça a seu favor.

O cerne da matéria discutida consiste em saber se a pessoa jurídica dispõe de presunção de direito à justiça gratuita. Isto porque a recorrente não discute o caráter probante dos documentos alusivos à sua hipossuficiência financeira, tampouco a anterior determinação de recolhimento de preparo em dobro, cuja discussão, portanto, se encontra preclusa.

Pois bem.

A gratuidade da justiça é regida pelos arts. 98 a 102 do CPC, que, na forma de seu inciso III do art. 1072, revogou o disposto no art. 4º da Lei nº 1060/50.
In verbis:

Art. 1.072. Revogam-se:
(Vigência)

(...)

III - os
arts. 2º
,
3º
,
4º
,
6º
,
7º
,
11
,
12
e
17 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950
;

(....)

Na forma do §2º c/c§4º do art. 99 do CPC, o juízo só poderá indeferir o pedido diante de elementos quando ausentes elementos indicativos da hipossuficiência, e após oportunizar à parte a comprovação necessária; sendo presumida a veracidade da hipossuficiência exclusivamente em face da pessoa natural.

Vide:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(....)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No mesmo sentido, o enunciado da
Súmula 481
/STJ, cujo verbete transcrevo:

Súmula 481

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais

Desta feita, diante do imperativo expresso na lei processual vigente e do entendimento consolidado da jurisprudência,
sendo o agravante pessoa jurídica, não há se falar em presunção de direito no tocante ao benefício da justiça gratuita. Portanto, não havendo logrado comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus do processo, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade, restando mantida a decisão recorrida.

Conte-se o prazo para recolhimento do preparo, determinado no Id. 1164734, a partir da ciência do presente julgamento pela agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, devendo ser mantida a decisão recorrida, que indeferiu o pleito de justiça gratuita. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desembargadora
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021